Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS (1711) PROCESSO: 0722380-74.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: PAULO ROBERTO ALVES MARTINS E CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI E PAULO ROBERTO ALVES MARTINS DESPACHO PAULO ROBERTO ALVES MARTINS e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, argumentando que o apelo encontra-se em consonância com o entendimento da Corte Superior. Por sua vez, a outra agravante afirma que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, bem como não está pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça. Assevera, ainda, que o recurso está devidamente fundamentado, de modo a afastar o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020